Tribunal: STF
Processo: ARE 1270404
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 40, p. 16):
    “TRIBUTÁRIO. IOF INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES DE CÂMBIO. DECRETO-LEI 1.783/80. FATO GERADOR. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA APENAS QUANTO AO EXERCÍCIO DE 1980. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA TABELA ÚNICA DA JUSTIÇA FEDERAL/RESOLUÇÃO N°. 561 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL.
    1. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à inconstitucionalidade da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - no exercício de 1980, ano em que foi instituído através do Decreto-lei n° 1783.
    2. Quanto à correção monetária do indébito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n° 912.359/MG, entendeu por aplicar às correções monetárias das repetições de indébitos tributários os índices previsto na Tabela Única da Justiça Federal, editada por meio da Resolução n° 561 do Conselho da Justiça Federal, de 2/7/2007.
    3. O fato gerador do' IOF ocorre na data em que se dá o fechamento do contrato de câmbio, nos termos do art. 63, II, do CTN, data que não se relaciona com o dia em que o contrato é liquidado, ou o dia em que os bens e serviços importados são embarcados ou autorizados, razão pela qual deve ser limitada a condenação ao IOF cobrado no ano de 1980.
    4. Com a exclusão dos valores relativos a 1981 é devida a redução dos honorários de advogado fixados na sentença, devendo ser observado o percentual de 5%.
    5. Remessa necessária e apelações parcialmente providas.”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 41, p. 18).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação aos arts. 5º, II, LIV e LV, e § 2º, 37, 93, IX, 150, I e III, a e b, 153, § 2, e 174 do Texto Constitucional, bem como aos arts. 19, I, e 153, § 29, da Constituição de 1967, com a redação dada pela EC 1/1969.
    Nas razões recursais, sustenta-se: a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração, por não sanar os vícios apontados; desrespeito ao Tratado de Montevidéu, que não previa a incidência do IOF entre importações realizadas entre brasil e Chile; violação ao princípio da legalidade, ao permitir a incidência desse imposto sobre o câmbio relacionado com as importações realizadas em 1981; contrariedade ao art. 174 do CTN e à Resolução 816 do Conselho Monetário Nacional que determinou a não incidência do IOF-Câmbio sobre operações de câmbio relativas a mercadorias embarcadas até 31/12/1980; a não incidência do IOF sobre os juros e outros encargos pagos à instituição financiadora dos recursos para liquidação do contrato de câmbio, por não se tratar de valores pagos ao exportador estrangeiro; e afronta ao disposto no art. 20, § 3º do CPC/1973, ao fixar a berba honorária abaixo de 10%.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.
    No tocante as impugnações fundadas no art. 174 do CTN, na Resolução 816 do Conselho Monetário Nacional e no art. 20, § 3º do CPC/1973, atente-se para o que prevê a Constituição ao estabelecer a competência para julgamento do recurso extraordinário (art. 102, III), que não autoriza a interposição do recurso com base em dispositivos infraconstitucionais. 
    De outra visada, observe-se que a jurisprudência pacífica do STF é no sentido da constitucionalidade do diploma referido em relação à ordem constitucional pretérita, podendo ser cobrado a partir do ano de 1981, como se depreende dos seguintes julgados:
    “TRIBUTÁRIO. I.O.F.. INSTITUIÇÃO MEDIANTE DECRETO-LEI. TRANQUILIZOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE SER POSSIVEL A INSTITUIÇÃO DO I.O.F. MEDIANTE DECRETO-LEI, DEVENDO A SUA COBRANÇA FAZER-SE NO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DE SUA INSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.” (AI 103.735-AgR, de relatoria do Min. Aldir Passarinho, Segunda Turma, DJ 21.11.1986)
    “IOF. OPERAÇÃO DE CAMBIO EM 1982. DECRETO-LEI N. 1783/1980. SUA VALIDADE. A EXIGÊNCIA DO IOF, COM BASE NO DECRETO-LEI N. 1783/1980, MESMO PARA A IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS PROVENIENTES DE PAISES SIGNATARIOS DO GATT, APÓS O ANO DE 1980, NÃO FERE A CONSTITUIÇÃO, NEM OS ARTS. III, VIII, XV, N. 4, DO ACORDO DO GATT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 101.336-AgR, de relatoria do Min. Néri da Silveira, Primeira Turma, DJ 5/9/1986)
    “- IOF. DECRETO-LEI 1.783/80. - INEXISTE A PRETENDIDA OFENSA AO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PORQUE O DECRETO-LEI 1.783/80 NÃO SE LIMITOU A FIXAR AS ALIQUOTAS DO TRIBUTO, MAS, NO 'CAPUT' DO ARTIGO 1. DO REFERIDO DECRETO-LEI, DECLAROU INCIDENTE O IMPOSTO SOBRE AS OPERAÇÕES EM CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTIGO ESSE QUE LHE DEFINE O FATO GERADOR. E O QUANTO BASTA PARA A INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO NO TOCANTE A TAIS OPERAÇÕES, CERTO COMO E QUE A REMISSAO EXPRESSA E INEQUIVOCA DISPENSA O FORMALISMO DA MERA REPRODUÇÃO LITERAL DO QUE NÃO PODE SEQUER SER ALTERADO, POR DECORRER DE LEI COMPLEMENTAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 94.310-AgR, de relatoria do Min. Moreira Alves, Segunda Turma, DJ 6.4.1984)
    “I.O.F.. OPERAÇÃO DE CAMBIO, EM 1981. DECRETO-LEI Nº 1783/1980. NÃO HÁ FALAR, NO EXERCÍCIO DE 1981, EM INCONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA REFERIDO, POR OFENSA AO ART. 153, §§ 2º E 29. CTN, ART. 63, II, E ART. 1º IV, DO DECRETO-LEI Nº 1783/1980. FATO GERADOR EXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO.” 
(AI 95.905-AgR, de relatoria do Min. Néri da Silveira, Primeira Turma, DJ 28.06.1985) 
    “IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). OPERAÇÕES DE CAMBIO REALIZADAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE A SUA INSTITUIÇÃO. DL. 1.783/80. TRATADOS GATT E ALADI. TRANQUILIZOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IOF SOBRE OPERAÇÕES DE CAMBIO NO EXERCÍCIO SEGUINTE A SUA INSTITUIÇÃO E MEDIANTE DECRETO-LEI. A IMPOSIÇÃO DO IOF NÃO INFRINGE OS TRATADOS DO GATT OU DA ALADI AO GRAVAR A OPERAÇÃO DE CAMBIO, DE NATUREZA FINANCEIRA, NÃO SE PODENDO DIZER QUE BENEFICIA O PRODUTO NACIONAL EM DETRIMENTO DO SIMILAR ESTRANGEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(AI 98.324-AgR, de relatoria do Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 07.12.1984) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente